Tribunal: TJDFT
Processo: 0713456-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713456-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA, ANA PAULA DE ALMEIDA COIMBRA, Y. C. D. L., L. C. D. L. D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os autores, ora embargados, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelos réus no ID 28447665. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator